Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-79.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001676-79.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), DENISE PRESTES DA SILVA CAL - CPF: 006.721.551-33 (EMBARGADO), AQUILA BORGES DE LIMA - CPF: 693.330.251-20 (ADVOGADO), THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (ADVOGADO), EVERTON LETIERE DA SILVA CAL - CPF: 060.498.081-71 (EMBARGADO), EVELLIN TANISE DA SILVA CAL - CPF: 075.905.491-69 (EMBARGADO), E. H. D. S. C. - CPF: 081.017.811-70 (EMBARGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), AQUILA BORGES DE LIMA - CPF: 693.330.251-20 (ADVOGADO), DENISE PRESTES DA SILVA CAL - CPF: 006.721.551-33 (EMBARGANTE), E. H. D. S. C. - CPF: 081.017.811-70 (EMBARGANTE), EVELLIN TANISE DA SILVA CAL - CPF: 075.905.491-69 (EMBARGANTE), EVERTON LETIERE DA SILVA CAL - CPF: 060.498.081-71 (EMBARGANTE), THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

III - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ICATU SEGUROS S.A em face do acórdão de id. 220499174, proferido em sede de recurso de Apelação Cível, aviado em “ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais” n. 1001676-79.2022.8.11.0044, onde litiga com DENISE PRESTES DA SILVA CAL, EVERTON LETIERE DA SILVA CAL, EVELLIN TANISE DA SILVA CAL e E. H. D. S. C.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 220499174 o colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de SICREDI ARAXINGU MT e concedeu parcial provimento ao recurso de ICATU SEGUROS S.A. apenas para minorar a condenação a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma solidária em face das requeridas/apelantes.

Em apertada síntese, requer a embargante em suas razões sob ID. 223136657 que seja sanada a omissão para aplicar efeito infringente e, por consequência, julga improcedente o pedido de danos morais, sustentando que (i) a embargante não teve participação dos descontos realizados na conta de titularidade do falecido em decorrência do contrato de empréstimo após seu óbito; (ii) que não restou expressamente demonstrado ou fundamentado qual seria a recusa injustificada, sendo certo que a ausência de pagamento da indenização securitária é decorrente de situação prevista contratualmente em caso de inadimplemento, ou seja, não há prova de recusa infundada nos autos, tratando-se de exercício regular de direito (art. 188, I do C.C.); (iii) ausência de prova acerca do dano extrapatrimonial sofrido pelos embargados que merecesse a reparação e; (iv) sobre o posicionamento jurisprudencial do S.T.J. de que a mera recusa administrativa de pagamento da indenização securitária não ocasiona dano moral a ser indenizado; (v) prequestionamento das normas insertas nos arts. 186, 927 e 944 do C.C e art. 373, I do C.P.C.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade, o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, caracteriza situação incapaz de adimplir as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que o acórdão (id. 220499174) expôs de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Quanto a alegação de que a embargante não teve participação dos descontos realizados na conta de titularidade do falecido em decorrência do contrato de empréstimo após seu óbito, o acórdão expressamente se manifestou, nos seguintes termos.

Como razões recursais de ICATU SEGUROS S.A, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a vigência do seguro prestamista encerrou em 21/11/2020, forte no argumento de que o último prêmio pago pelo segurado foi datado de 21.11.2020 e o sinistro/óbito do segurado ocorreu em 03.07.2021, não havendo mais contrato de seguro vigente com a seguradora, AFASTO A PRELIMINAR, pois o empréstimo foi realizado em 60 parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.427,35, iniciando-se no dia 10/07/2019 e encerrando no dia 10/06/2024, estando vigente no momento do falecimento do segurado, inclusivo constando a situação das parcelas como “liquidado” até dezembro de 2021 (id. 177799292 e id. 177799718).

Ademais, no presente caso, considerando que o contrato de seguro em análise afigura-se como pacto acessório ao contrato de financiamento (id. 177799290), ambas as empresas detêm legitimidade ad causam, pois tal fato é suficiente para incutir no consumidor a ideia de que tanto a instituição financeira como a seguradora são responsáveis ou garantidoras do pagamento da indenização contratada, aplicando-se a teoria da aparência.

Não obstante estipulante e seguradora sejam pessoas jurídicas distintas, patente a existência de cadeia de fornecedores perante o consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC) quando realizada a contratação através de intermediação pela outra empresa.

(...) quando o contrato de seguro configurar relação de consumo, a responsabilidade entre a seguradora e o estipulante é solidária, mormente em face da incidência da Teoria da Aparência e da cadeia de consumo.

Do mesmo modo, em relação a fundamentação de que não restou expressamente demonstrado ou fundamentado qual seria a recusa injustificada, sendo que a negativa de pagamento da indenização securitária é decorrente do inadimplemento contratual, o acórdão embargado também se manifestou, conforme trecho a seguir.

Todavia, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.

Esse é o disposto na Súmula 616 do STJ:

Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Dessa forma, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por meio de notificação ou interpelação específica.

Nesse contexto, nos termos do art. 373 do CPC caberia aos réus (SICREDI ARAXINGU MT ou ICATU SEGUROS S.A) o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a comprovação de notificação extrajudicial quanto ao desfazimento do contrato de seguro em razão da mora do consumidor, o que não fizeram.

Importa ainda destacar acerca da suposta ausência de prova do dano extrapatrimonial e de que a mera recusa administrativa de pagamento da indenização securitária não ocasiona dano moral que a negativa se encontra documentada na carta do dia 17/08/2021 (id. 177799289), informando equivocadamente que a apólice de seguro não possuía vigência.

No entanto, o contrato de seguro afigura-se como pacto acessório ao contrato de financiamento, destacando-se que o empréstimo foi realizado em 60 parcelas, iniciando-se no dia 10/07/2019 e encerrando no dia 10/06/2024, estando vigente no momento do falecimento do segurado (dia 03/07/2021), inclusivo constando a situação das parcelas como “liquidado” até dezembro de 2021 (id. 177799292 e id. 177799718).

Na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve uma recusa indevida de pagamento da indenização sob a alegação de inadimplemento e da ausência de vigência do seguro, mas sem qualquer comprovação de notificação extrajudicial quanto ao desfazimento do contrato de seguro em razão da suposta mora do consumidor, conforme previsão expressa da Súmula 616 do STJ.

A recusa indevida, no presente caso, superou a caracterização de meros aborrecimento ou transtornos de pequena monta, gerando danos de ordem extrapatromonial à autora, viúva e professora municipal com três filhos, que permaneceu obrigada a pagar o empréstimo de forma arbitrária em razão da recusa indevida ao pagamento do seguro prestamista, inclusive sendo necessário se socorrer do Poder Judiciário para ter seu direito resguardado após o infeliz falecimento de seu marido.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO NO PRAZO DE CARÊNCIA – DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA – OBRIGATORIEDADE – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 797 DO CÓDIGO CIVIL - NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora, realmente, a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 163690714 – págs. 1 a 18), não tenha refutado o pedido formulado na inicial quanto à devolução da reserva técnica, tal fato não enseja a inovação recursal, haja vista que, além de não ampliar os limites da lide, não se trata de matéria estranha ao que é discutido nos autos.

2. Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, a devolução aos requerentes, ora apelados, do montante da reserva técnica, independentemente da ocorrência da morte do seu genitor/segurado ter ocorrido dentro do prazo de carência, deve ser observado, haja vista que, a teor do disposto no artigo 797, parágrafo único, do Código Civil, se trata de obrigação imposta ao segurador.

3. Ainda, não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da devolução da reserva técnica aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, à época, perderam um ente querido.

4. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1044940-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

No mesmo sentido acórdão da Terceira Câmara deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 373 DO NOVO CPC – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

É indiferente o fato de a relação contratual em certas situações ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando isto é importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1o, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

Na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve a recusa do pagamento da indenização por motivo que o apelado não deu causa. A alegação do recorrente de doença pré-existente e a sua recusa ao pagamento da indenização gerou muito mais que meros aborrecimento ou transtornos ao recorrido, porquanto este teve, inclusive, que se socorrer do Poder Judiciário para ter seu direito resguardado.

(N.U 1000436-56.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão novamente analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração interpostos configuram mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Ademais, o tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações, salientando que por um único fundamento pode encontrar seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.).

Quanto ao prequestionamento das normas insertas nos arts. 186, 927 e 944 do C.C e art. 373, I do C.P.C, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024